Tribunal: TJDFT
Processo: 0750726-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E PRÁTICA DE NOVAS AGRESSÕES. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santa Maria, visando à revogação da prisão preventiva decretada após flagrante ocorrido em 24.9.2025, pela prática dos crimes dos artigos 150, §1o, e 129, §13, do Código Penal, artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, todos combinados com os artigos 5o e 7o, da referida Lei. Os impetrantes alegam ausência de requisitos da prisão preventiva, inexistência de provas de agressão, cerceamento de defesa e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na decretação e manutenção da prisão preventiva por ausência de requisitos do artigo 312, do CPP; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, destacando gravidade dos fatos, invasão de domicílio, descumprimento de medida protetiva e agressões com objeto perfurante, o que demonstra risco atual à ordem pública e à integridade da vítima.
4. O descumprimento recente de medida protetiva e a reiteração delitiva evidenciam periculosidade do paciente e desprezo por ordem judicial, legitimando a custódia cautelar para prevenir novos atos de violência.
5. O habeas corpus não comporta dilação probatória, limitando-se à análise de ilegalidade evidente, não sendo possível reexaminar a dinâmica dos fatos ou discutir mérito da ação penal.
6. Não há cerceamento de defesa, pois o paciente teve oportunidade de manifestação na fase policial — optando pelo silêncio — e foi regularmente citado após o oferecimento da denúncia.
7. Em contexto de violência doméstica, o risco à integridade física e psicológica da vítima justifica a prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso III, do CPP, bem como do artigo 20 e do artigo 12-C, §2o, da Lei no 11.340/2006.
8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas, em razão do risco concreto de reiteração e da insuficiência para garantir a segurança da vítima e a ordem pública.
9. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva, quando presentes seus requisitos legais, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6o; 310, II; 312; 313, I e III. Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o, 20 e 12-C, §2o.
Jurisprudência relevante citada: – STJ, AgRg no RHC 179.686/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 26/2/2024, DJe 29/2/2024. – TJDFT, Acórdão 1648426, 0702026-55.2022.8.07.9000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 1/12/2022, PJe 16/12/2022. – TJDFT, Acórdão 1946558, 0741738-18.2024.8.07.0000, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 21/11/2024, DJe 28/11/2024. – TJDFT, Acórdão 1903298, 0730145-89.2024.8.07.0000, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 8/8/2024, DJe 21/8/2024.